Tribunal: TJSP
Processo: 2134303-19.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Embargos de Declaração – Execução Fiscal – Decisão do v. aresto que julgou improvido o recurso de agravo de instrumento, tendo em vista que o efetivo registro do imóvel só foi realizado após o ajuizamento do executivo fiscal - legitimidade passiva configurada - Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2134303-19.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Mongaguá, em que é
embargante JULIO CESAR GRANELLO, é embargado MUNICÍPIO DE
MONGAGUÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E
BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
BURZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2134303-19.2020.8.26.0000/50000 -...
2
EDEC.No: 2134303-19.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: MONGAGUÁ.
EBTE. : JULIO CESAR GRANELLO
EBDO. : MUNICÍPIO DE MONGAGUÁ

VOTO No 49.040
EMENTA: Embargos de Declaração Execução Fiscal
Decisão do v. aresto que julgou improvido o recurso de
agravo de instrumento, tendo em vista que o efetivo registro
do imóvel só foi realizado após o ajuizamento do executivo
fiscal - legitimidade passiva configurada - Embargos de
Declaração rejeitados.
Trata-se
de
Embargos
de
Declaração
interpostos em face do v. acordão (fls.159/152) que não
conheceu do recurso de recurso de agravo de instrumento
interposto pela embargante.

Apresenta
o
embargante,
os
presentes
embargos (fls. 108/115), alegando, em síntese, a fim
sanar a omissões apontadas quanto a aplicação do art. 130
e 131, I, do CTN, referente a sub-rogação dívida de
caráter propter rem ao novo proprietário, conforme
requerido
e
fundamentado
no
Agravo
de Instrumento
interposto
Pretende prequestionar a matéria, visando
a oferta de recurso para a instância superior.
Os embargos foram interpostos no prazo
legal, estando em termos para julgamento.
É o Relatório.
Rejeitam-se os embargos porque, no caso em
exame, inexiste qualquer omissão, uma vez que o V.
Acordão,
NÃO
CONHECEU
DO
RECURSO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO, de acordo com as razões constantes do corpo
do mesmo.
Desnecessário seria reproduzir novamente
todos os argumentos já lançados na r. decisão de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2134303-19.2020.8.26.0000/50000 -...
3
(108/115).
Por isso, não há que se falar na
ocorrência de omissão, hábil a assegurar a interposição
de embargos de declaração.
Realço que é pacífico no Superior Tribunal
de Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Assim sendo, não havendo nenhum vício apto
a justificar o acolhimento dos presentes embargos de
declaração (art. 1.022, incisos I a III, do CPC/15),
impõe-se a rejeição. Ademais, argumentos de caráter
infringente devem ser veiculados por recurso próprio.
Posto isso, diante dos fundamentos do v.
acórdão embargado e mais os acima expostos, entende-se
ter havido o prequestionamento da matéria e elementos
sobre os quais devia o Colegiado se pronunciar, inclusive
quanto
aos
dispositivos
acima
mencionados,
em
conformidade com o previsto pelo art. 1.025 do CPC/15.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos.
LUÍZ BURZA NETO
Relator